Tribunal: TJDFT
Processo: 0740170-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cipo - Construtora e Incorporadora Ltda em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Leila Diniz Comércio de Artigos Ópticos Eireli - ME –, tornara sem efeito decisório anterior que considerara devida a quantia de R$16.466,19 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e seis mil reais e dezenove centavos) como valor do boleto a ser emitido à guisa de alugueres revisados, consoante comando sentencial exarado na ação renovatória e revisional. Segundo o provimento guerreado, o montante que se afina ao estipulado no título executivo judicial perfaria R$14.466,19 (catorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), razão pela qual determinara nova intimação da agravante para que comprovasse a revisão do valor dos alugueres de conformidade com a quantia reputada escorreita, sob pena de multa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) a cada boleto gerado em descompasso com o firmado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, reputando-se como devido o valor de R$16.466,19 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) para o período cobrado após o trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, no bojo da ação renovatória de locação em centro comercial c/c revisional de cláusula aviada pela agravada, que figura como locatária, fora promanada a sentença que serve de lastro ao executivo subjacente. Consignara que, dentre outras resoluções, sobejara determinada a renovação do contrato locatício que enlaçara os litigantes, tendo havido, ainda, a revisão do valor dos alugueres mensalmente devidos para o patamar de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais). Pontuara que o provimento sentencial estipulara que aludido valor seria devido a contar da citação, ocorrida em 27/05/2021, e que o reajuste dar-se-ia anualmente pelo mesmo índice aplicado até então, tendo sido preservada a higidez das demais cláusulas contratuais. Registrara que, nesse sentido, em subsistindo cláusula na avença que determinara que a readequação anual seria concretizada através da aplicação do índice IGP-M, os valores devidos, a título de alugueres, deveriam considerar a data de “aniversário” do contrato para fins de reajuste. Assinalara que, sob essa ótica, a readequação do montante deve ser operada a cada mês de novembro, uma vez que sua posição como locadora do imóvel à agravada iniciara-se em 01/11/2016 e findar-se-ia em 31/10/2021. Anotara que o título executivo judicial exequendo cingira-se a renovar o pacto locatício e a revisar o valor dos alugueres. Enfatizara que o valor que exibira afigura-se em compasso com o reajuste anual pelo IGP-M, com aniversário em novembro de todos os anos. Noticiara que, ao se considerar que os percentuais do IGP-M foram de (i) 21,74% (vinte e um inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) em novembro de 2021, (ii) de 6,52% (seis inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) em novembro de 2022 e de (iii) -4,56% (quatro inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento negativos) em novembro de 2023, a quantia que deve estampar os boletos bancários que emite à agravada deve ser de R$16.460,09 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta reais e nove centavos) até o advento de novo reajuste pelo multicitado índice. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cipo - Construtora e Incorporadora Ltda em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Leila Diniz Comércio de Artigos Ópticos Eireli - ME –, tornara sem efeito decisório anterior que considerara devida a quantia de R$16.466,19 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e seis mil reais e dezenove centavos) como valor do boleto a ser emitido à guisa de alugueres revisados, consoante comando sentencial exarado na ação renovatória e revisional. Segundo o provimento guerreado, o montante que se afina ao estipulado no título executivo judicial perfaria R$14.466,19 (catorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), razão pela qual determinara nova intimação da agravante para que comprovasse a revisão do valor dos alugueres de conformidade com a quantia reputada escorreita, sob pena de multa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) a cada boleto gerado em descompasso com o firmado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, reputando-se como devido o valor de R$16.466,19 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) para o período cobrado após o trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição do acerto, ou não, dos parâmetros utilizados pela agravada, que figura como locatária, na apuração dos valores dos alugueres que devem estampar os boletos enviados mensalmente pela agravante, como locadora, de conformidade com o que restara estipulado na sentença que impusera a revisão do valor dos alugueres e que serve de lastro ao executivo. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos elementos materiais coligidos ao cumprimento de sentença afere-se que a agravada aviara, em 30/04/2021, ação renovatória de locação em centro comercial c/c revisional de cláusula[2] em desfavor da agravante, visando, dentre outras postulações, à renovação do contrato de locação do imóvel de titularidade da recorrente, assim como à revisão do valor estipulado ao aluguel. Posteriormente, em 29/07/2022, julgando parcialmente procedentes os pedidos, a sentença concedera os pleitos discriminados nos seguintes termos, verbis: “(...) Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para RENOVAR a locação do imóvel situado à SHIS, QI 05, Bloco E, Loja 25, Centro Comercial Gilberto Salomão, Brasília/DF, objeto do contrato de ID n. 90382087, e REVISAR o valor do aluguel, atribuindo-lhe o montante de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), a partir da citação, reajustável pelo mesmo índice então aplicado. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas do processo, proporcionalmente à diferença entre o valor postulado por cada parte a título de aluguel e aquele fixado neste provimento, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as diferenças apuradas para cada parte. (...)” – grifo nosso. Após, sobreviera acórdão[3] desta Casa de Justiça que, resolvendo o apelo interposto pela ora agravante, desprovera-o, conservando a higidez do comando sentencial. Opostos aclaratórios em face do julgado colegiado, fora-lhes dado parcial provimento apenas para “(...) incluir na fundamentação que os documentos acostados no ID 39733850, págs. 1-26, demonstram claramente a idoneidade dos fiadores e sua disposição para assunção do encargo, de maneira que inexiste fundamento jurídico para a alegação de carência de ação.”[4] Avançando no itinerário processual, o agravo em recurso especial interposto pela agravante não fora conhecido[5] pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo se operado o trânsito em julgado na data de 10/04/2024[6]. Ato contínuo, em 17/05/2024, a agravada deflagrara o cumprimento de sentença subjacente[7], ocasião em que indicara que “(...) com relação ao valor do aluguel, este, considerando-se a atualização pelo índice IGP-M, será de R$ 14.466,19 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), a partir de 10/04/2024 (...)”[8] – grifo nosso. Recebida a petição, o Juízo de primeiro grau determinara[9] a intimação da agravante para que comprovasse “(...) a revisão do valor do aluguel, atribuindo-lhe o montante de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), a partir da citação, reajustável pelo mesmo índice então aplicado o qual, atualmente, perfaz a quantia de R$ 14.466,19 (catorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) (...)”, além do pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Acudindo ao chamamento, a agravante limitara-se a promover a juntada do comprovante de depósito das despesas processuais e da verba honorária[10]. Intimada para se manifestar acerca do depósito efetivado e das obrigações que incumbiam à agravante, a agravada dera a quitação quanto à obrigação indicada, defendendo, porém, o descumprimento em relação ao que fora determinado, no título executivo exequendo, quanto ao valor dos alugueres nos seguintes termos, litteris[11]: “(...) Após a Sentença de Id no 132845277, transitada em julgado, que determinou a revisão das parcelas de aluguel, foi proferida decisão de Id n° 198812905, que intima a Executada a comprovar a revisão do valor do aluguel no valor de R$ 14.466,19. Entretanto, a manifestação da Executada nos autos do processo não engloba a comprovação de que procedeu com o reajuste, se limitando a juntar o comprovante de pagamento da verba honorária (202103417) e o pedido de cumprimento de sentença de verba honorária (Id. 202104509). Ainda que haja decisão judicial determinando o reajuste do aluguel, verifica-se que o boleto do aluguel da competência de 06/2024 (doc. 01) está com valor diverso do determinado pela r. Sentença, o que evidencia o descumprimento da decisão proferida. Por estes motivos, requer seja a Executada intimada a comprovar o ajuste do valor do aluguel, nos termos determinados em sentença, sob pena de multa diária a ser fixada por esse juízo. (...)” – grifos nossos. Posteriormente, o Juízo a quo extinguira o cumprimento no pertinente à obrigação de pagar, determinando o prosseguimento em relação à obrigação de fazer ante o reportado pela agravada, confira-se[12]: “2. Face à quitação dada pela credora (ID 203161665) extingo execução quanto à obrigação de pagar, nos moldes do art. 924, II do CPC. 3. Prosseguirá o feito, portanto, apenas em relação à obrigação de fazer. 4. Face à manifestação de ID 203161665, concedo o prazo adicional de 05 (cinco) dias para a requerida, nos termos da sentença exequenda (ID 132845277, comprovar a revisão do valor do aluguel, atribuindo-lhe o montante de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), a partir da citação, reajustável pelo mesmo índice então aplicado o qual, à época da sentença, perfazia a quantia de R$ 14.466,19 (catorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos). 5. Indefiro a aplicação de multa diária em caso de descumprimento, conforme requerido pelo credor.” – grifo nosso. Após a agravada noticiar novo descumprimento pela agravante, sobreviera decisão que, partindo do pressuposto de que o valor indicado pela agravada teria sido de R$16.466,19, indeferira o pleito que articulara e a cominação de multa, nos seguintes termos, verbis: “(...) Conforme informado pela própria credora (ID 206197561), a executada emitiu boleto para pagamento do valor dos alugueis no montante de R$ 16.460,09 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta reais e nove centavos), conforme ID 206197576. Trata-se de valor inferior ao indicado pela credora quando da interposição do Cumprimento de Sentença (ID 197194332), ou seja, R$ 16.466,19 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), montante este que foi recebido como correto por este Juízo (ID 198812905) e reiterado pela parte ao ID 203161665. 2. Desta feita, torna-se contraditório que a credora faca o pedido de Cumprimento de Sentença com base no valor que entende devido para a emissão dos boletos e depois se insurja e impugne o boleto emitido em valor inferior ao indicado requerendo, ainda, imposição de astreinte a devedora. 3. Ante o exposto, tenho que a requerida cumpriu com a obrigação de fazer pleiteada pela autora com a emissão do boleto de ID 206197576 motivo pelo qual a extinção do Cumprimento de Sentença referente a obrigação de fazer e a medida que se impõe. 4. Isto posto, indefiro o pedido de ID 206197561 e postergo o pedido de instauração do Cumprimento de Sentença requerido pela devedora (ID 202104509) a preclusão desta decisão o que faço com o objetivo de evitar o tumulto processual. 6. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para extinção do presente cumprimento de Sentença bem como análise do pedido de ID 202104509. (...)”[13] Posteriormente, a agravada pleiteara o chamamento do feito à ordem com o fito de ver reconsiderado o decidido, indicando que, em verdade, o valor por ela indicado na peça que encetara a fase executiva perfizera o montante de R$14.466,19, e não de R$16.466,19. Em virtude do noticiado, o Juízo a quo prolatara a ora decisão objurgada, litteris: “1. Por meio da petição de ID 208424349, o credor alega, em síntese, erro material deste Juízo quanto à menção do valor resultante da revisão do aluguel o qual deve constar no boleto a ser emitido pela devedora. Requer, ao final, revogação da decisão de ID 206292621 e imposição de astreintes à requerida pelo descumprimento da obrigação de fazer. 2. Razão assiste a credora. 3. De fato, este Juízo equivocou-se quanto à análise dos valores resultantes da revisão do aluguel de modo que o valor a ser considerado é R$ 14.466,19 (catorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) e não R$ 16.466,19 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), conforme mencionado. 4. Por esta razão, escuso-me com a parte e TORNO SEM EFEITO A DECISÃO DE ID 206292621. 5. A fim de evitar o tumulto e a confusão processual, determino à ilustre Secretaria que exclua a decisão de ID 206292621. 6. Quanto à obrigação de fazer perseguida, os documentos de IDs 206197576 e 208424352 denotam o descumprimento por parte da ré quanto à emissão dos boletos referentes aos meses de Julho e Agosto de 2024. Depreende-se que a requerida emitiu boletos em montante superior ao indicado pela credora sem, contudo, impugnar o valor. 7. Por esta razão, intimo novamente a requerida para comprovar a revisão do valor do aluguel, atribuindo-lhe o montante de R$ 14.466,19 (catorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada boleto gerado em desconformidade, o que faço com fulcro no art. 536, §1o do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. 8. De todo modo, fica a credora autorizada a depositar em conta judicial o valor relativo aos aluguéis nos moldes determinados na sentença até que se reste cumprida a obrigação de fazer mencionada no item anterior. (...)” – grifos no original. Historiados os fatos processuais que interessam ao desenlace da controvérsia, afere-se que o inconformismo manifestado pela agravante reveste-se de parcial sustentação. Tal apreensão exsurge inabalável do cotejo do instrumento contratual que fora objeto de renovação na demanda judicial articulada pela agravada. A análise conjunta da avença locatícia[14], nomeadamente sua cláusula 20a, e da sentença torna patente que, à exceção do valor do aluguel e do prolongamento do vínculo contratual, todos os demais dispositivos do instrumento convencional foram preservados. Assim, partindo do pressuposto de que a cláusula em comento previra reajuste anual do contrato, mediante adoção dos “índices previstos e acumulados no período anual”[15] do IGP-M, e tendo em mente a revisão do encargo locatício, que retroagira à data da citação, nota-se que os parâmetros utilizados pela agravada na confecção do valor que deve estampar os boletos ressoa equivocada. Nesse sentido, os cálculos juntados pela própria agravada[16] demonstram que ela simplesmente partira da justaposição do IGP-M sobre os R$13.300,00 no período compreendido entre maio de 2021, que equivale à data da citação, e abril de 2024, mês do trânsito em julgado da sentença, desconsiderando a necessidade de reajuste ano a ano determinada contratualmente e não alterada pela sentença. Por outro lado, ao menos nessa análise perfunctória, nota-se que o quadro elaborado pela agravante também não resplandece escorreito, pois considerara o incremento do IGP-M de novembro de 2020 a novembro de 2021, promovendo a readequação dos valores ano a ano pelo mesmo índice, não se atinando ao fato de que a revisão do valor dos alugueres surtira efeitos apenas a partir da data da citação, devendo, pois, ser essa a data considerada como termo inicial para os reajustes anuais sobre os R$13.300,00. Sob essa moldura, a apuração correta do valor devido dos alugueres deve considerar a evolução alcançada anualmente da data de implementação do valor reajustado, ou seja, a data da citação, até novembro de 2021 e, a partir de então, promover a progressão anual da quantia até novembro de 2023 pelo IGP-M., já que não atingido o marco de 2024 para readequação do valor. Fica patente, então, que a argumentação aduzida pela agravante reveste-se, em parte, de plausibilidade, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de forma parcial. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, na parte em que definira o valor dos locativos e fixara multa para a hipótese de cobrança em valor diverso por parte da agravante, preservando-a quanto à autorização para recolhimento em juízo dos alugueres vincendos até a resolução do dissenso sobre o exato alcance da prestação. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 208460096, fls. 1012/1013, dos autos originários. [2] Petição inicial de ID 90382092, fls. 10/33, dos autos originários. [3] Acórdão de ID 193061145, fls. 795/810, dos autos originários. [4] Acórdão de ID 193061160, fls. 847/857, dos autos originários. [5] Decisão de ID 193061189, fls. 945/950, dos autos originários. [6] Certidão de ID 193061189, fls. [7] Petição de ID 197194332, fls. 964/967, dos autos originários. [8] Petição de ID 197194332, p. 2, fl. 965, dos autos originários. [9] Decisão de ID 198812905, fls. 975/976, dos autos originários. [10] Petição de ID 202103417, fl. 980, dos autos originários. [11] Petição de ID 203161665, fl. 993, dos autos originários. [12] Decisão de ID 203182067, fl. 996, dos autos originários. [13] Decisão colacionada ao agravo de instrumento em virtude de ter sido excluída do processo de origem, ID 64340909, p. 7, fl. 7. [14] Contrato de ID 90382087, fls. 38/48, dos autos originários. [15] Contrato de ID 90382087, p. 5, fl. 42, dos autos originários. [16] Petição de ID 197194332, p. 2, fl. 965, dos autos originários.